Tribunal: TJSP
Processo: 2267379-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Aposentadoria de alguns autores da ação principal após a propositura da demanda quando os proventos passaram a ser pagos pelo Instituto de Previdência dos Municipiários - I.P.M. Agravante que deve, portanto, responder, ainda que não tenha sido parte na ação de conhecimento. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Aposentadoria de alguns autores da ação principal após a propositura da demanda quando os proventos passaram a ser pagos pelo Instituto de Previdência dos Municipiários - I.P.M. Agravante que deve, portanto, responder, ainda que não tenha sido parte na ação de conhecimento. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267379-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO
- IPM, é agravado LUIZ CARLOS FERREIRA VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PONTE NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267379-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12136 - amsjr
2
ACF no 12.136/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267379-42.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto - I.P.M.
Agravado: Luiz Carlos Ferreira Vianna
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de
sentença. Aposentadoria de alguns autores da ação principal
após a propositura da demanda quando os proventos
passaram a ser pagos pelo Instituto de Previdência dos
Municipiários - I.P.M. Agravante que deve, portanto,
responder, ainda que não tenha sido parte na ação de
conhecimento. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito
Público. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, copiada às fls. 14/16, declarando que “considerando que alguns
credores se aposentaram no curso do processo, providencie a serventia a
intimação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto
(art. 524, § 3o, CPC) para que, no prazo de trinta dias, providencie o
apostilamento dos direitos do servidores aposentados, nos exatos termos
delineados na sentença copiada a fls. 10/17 e v. Acórdão de fls. 18/24,
juntando aos autos nota de escrituração. A autarquia deverá ser intimada,
ainda, para os termos do artigo 535 do CPC relativamente aos valores
indicados nas planilhas de fls. 71/72 e 73 (Kathia), 78 (Luiz Carlos), 81/82 e
83/84 (Ricardo)”, sic.
O agravante requereu a concessão do efeito suspensivo e
pediu o provimento para “constar que a sentença somente poderá ser
executada frente a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267379-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12136 - amsjr
3
sendo que a Agravante é parte ilegítima para figurar no polo da
presente ação”, sic.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 32/35).
Sem contraminuta (fl. 37).
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que os autores,
servidores públicos municipais, propuseram demanda em face da
Municipalidade afirmando que recebem adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta-parte) calculados sobre o salário base e não sobre o
salário integral, conforme preceituam os artigos 209 e 210 da Lei no
3.181/76. Pediram a condenação da ré no pagamento dos quinquênios e
sexta parte a que têm direito calculados sobre a totalidade de seus
vencimentos.
A r. sentença julgou procedente o pedido e Acórdão
negou provimento à apelação da Municipalidade.
Pois bem.
Nos termos do artigo 43, IV e V, da Lei Complementar
Municipal no 1.012/2000, o Instituto de Previdência dos Municipiários -
I.P.M. é o responsável pela análise e decisão das solicitações recebidas
de benefícios previdenciários e pagamento da folha dos pensionistas e
inativos abrangidos pela referida Lei:
Art. 43 - O Instituto de Previdência dos Municipiários -
I.P.M., constituído pela Lei Complementar no 290, de 29 de novembro
de 1993 é autarquia municipal, com autonomia administrativa e
financeira, a atuar na forma e nos limites das leis federais no 9.717,
de 27 de novembro de 1.998, e no 8.213, de 24 de julho de 1991
(Regime Geral da Previdência Social), e dará suporte às seguintes
finalidades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267379-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12136 - amsjr
4
(...)
IV - Análise e decisão das solicitações recebidas de benefícios
previdenciários;
V - Pagamento da folha dos pensionistas e inativos
abrangidos por esta lei.
Tendo-se em vista que a aposentadoria de alguns autores
da demanda principal ocorreu após a propositura da ação, quando os
proventos passaram ser pagos pelo Instituto de Previdência dos
Municipiários - I.P.M., o agravante deverá responder ainda que não
tenha sido parte na ação de conhecimento.
A hipótese dos autos é de sucessão (art. 779, II, do CPC
de 2015), exceção a regra segundo a qual nulla executio sine titulo.
Nesse sentido decidiu este E. TJSP nos autos da Apelação
no 0004942-53.2014.8.26.0562:
“A hipótese dos autos é de sucessão, exceção à regra segundo
a qual “nulla executio sine titulo” e dessa forma, se a aposentadoria
ocorreu no curso do processo de conhecimento, após a prolação da
sentença, quando os proventos passaram ser pagos pela autarquia
previdenciária, o IPREVSANTOS deve responder, ainda que não
tenha sido parte na ação de conhecimento1”, sic.
Ademais, esse é o entendimento desta C. 8a Câmara de
Direito Público deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
MUNICÍPIO DE SANTOS IPREVSANTOS LEGITIMIDADE DE
PARTE Se a aposentadoria ocorreu no curso do processo de
conhecimento, após a prolação da sentença, quando os proventos
1 Relator: Eduardo Gouvêa, Comarca: Santos, Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 27/06/2016 e Data de registro: 27/06/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267379-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12136 - amsjr
5
passaram ser pagos pela autarquia previdenciária, deve ela
responder, ainda que não tenha sido parte na ação de conhecimento
Art. 108 da LCM 592/2006 Precedentes desta Corte Decisão
agravada reformada para determinar a citação do IPREVSANTOS Já
concedido o benefício da justiça gratuita em primeiro grau Agravo
provido, com observação2
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2040443-03.2016.8.26.0000, Relator(a): Ponte Neto, Comarca:
Santos, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento: 16/03/2016 e
Data de registro: 16/03/2016